Tribunal: TJBA
Processo: 0575983-03.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0575983-03.2018.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGA
NTE: LEANDRO BRASILEIRO DOS SANTOS

Advogado(s):

EMBARGAD
O: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s): DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. DECURSO DE PRAZO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE, PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO.

I. Caso em exame.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LEANDRO BRASILEIRO DOS SANTOS, ora Embargante, insurgindo-se contra Acórdão proferido em sede de Apelação Criminal, sob a alegação de omissão no julgado quanto à decretação da prescrição da pretensão punitiva estatal.

O Embargante sustenta que, entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória de primeiro grau, transcorreu lapso temporal superior ao prazo prescricional aplicável ao crime de receptação, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, pugnando pelo provimento do recurso para o reconhecimento da referida causa extintiva de punibilidade.

II. Questão em discussão.

A questão em discussão consiste em determinar se houve a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de receptação, em virtude do transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, nos termos da legislação penal vigente.

III. Razões de decidir

Da análise dos autos e do andamento do feito originário, tem-se que a data do recebimento da denúncia foi
04.11.2019
e a prolação de sentença ocorreu em
28.04.2024
, ciência do Ministério Público em
03.05.2024
. (
cf ID 76744647
).

Verificou-se o decurso do prazo prescricional de quatro anos entre a data do recebimento da denúncia, ocorrido em 04 de novembro de 2019, e a data da prolação da sentença de primeiro grau, que se deu em 28 de abril de 2024.

Este lapso temporal supera o período exigido para a configuração da prescrição, conforme os marcos interruptivos previstos no artigo 117 do Código Penal, o que enseja o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para declarar a extinção da punibilidade do Acusado LEANDRO BRASILEIRO DOS SANTOS em relação ao crime de receptação, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, mantendo-se, contudo, a condenação e a pena anteriormente fixadas para o crime de uso de documento falso
.

Tese de julgamento: "1. É de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quando, para o crime de receptação, a pena privativa de liberdade fixada não excede a dois anos, e o lapso temporal de quatro anos transcorre entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 109, inciso V, e 117 do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0575983-03.2018.8.05.0001
,
do Juiz de Direito d
o

2ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DA COMARCA DE SALVADOR
,

sendo

EMBARGA
NTE

LEANDRO BRASILEIRO DOS SANTOS
,

ADVOGADO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
, e,
EMBARGADO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em
julgar
CONHECIDO E
PROVIDO PARA
DECLARAR A EXTINÇÃO DA

PUNIBILIDADE DO PACIENTE,
PELA OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA,
EM RELAÇÃO AO CRIME DE
R
ECEPTAÇÃO
.

E

assim decidem
, pelas razões a seguir explicitadas.